Tribunal: TJDFT
Processo: 0748596-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCELA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE CINQUENTA (50) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. VERBA NÃO ALIMENTAR.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, são impenhoráveis, sendo certo que essa impenhorabilidade, no entanto, é limitada a cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, situação que não se ajusta ao caso concreto.
3. Agravo de instrumento não provido.